Tribunal: TJPA
Processo: 0000950-15.2011.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000950-15.2011.8.14.0048

APELANTE: ANTONIO FONSECA SANTA BRIGIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS AUSENTES. MERO INCONFORMISMO DE CONTEÚDO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão que conheceu e julgou desprovido o agravo interno;

2.

Os termos recursais reportam-se a
contradição
, que não restou apontado no julgado e na
omissão
diante da ausência de manifestação acerca da desistência da ação antes da instauração do contraditório cuja hipótese tem o mesmo efeito do cancelamento da distribuição, e por conseguinte, a isenção do pagamento das custas processuais.

3.

Os termos recursais reportam-se a contradições e omissão calcados no acórdão que, sob um jaez mais atento, denotam o claro inconformismo do embargante com o conteúdo do julgamento, cuja revisão pretendem pela via inadequada dos embargos de declaração, já que ausente qualquer vício de forma no julgado;

4.

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, inexistindo qualquer
vício do artigo 1022 do CPC
a ser sanado no acórdão embargado,
conhecer e deixar de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 02ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 31/01/2022 a 07/02/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração,
opostos por
ANTONIO CARLOS FONSECA SANTA BRIGIDA
(ID. 7336224 - Pág. 1-5 e ID.

7336225 - Pág. 1-5) em face do a
córdão Nº.172.451
(ID.
7336223 - Pág. 1-4) que conheceu do agravo interno, porém negou-lhe provimento mantendo a decisão monocrática que negou seguimento ao apelo
.

Em suas razões, o embargante aduz que o acórdão incorreu em omissão e contradição, sob o argumento de que não houve manifestação quanto a alegação de que o autor pediu a desistência da ação antes de ter sido instaurado o contraditório, o que implicaria no mesmo efeito do cancelamento da distribuição e, portanto, deveria o feito ter sido extinto sem resolução do mérito, isentando o autor do pagamento das custas processuais. Assevera que pediu a desistência da ação, justamente, por não ter condições de arcar com as custas.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no Id. 7336226 - Pág. 2, infirmando os termos recursais e pugnando pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de embargos de declaração, opostos em face do acórdão que conheceu do agravo interno, porém negou-lhe provimento.

Por oportuno, colaciono o excerto trecho do acórdão embargado (Id.

7336223 - Pág. 3):

O agravante propôs ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização contra o Estado do Pará, requerendo em sua inicial a concessão de justiça gratuita (fl. 11).

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de justiça gratuita à fl. 34.

Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento em 20-7-2011 (fl. 35), processo SAP nº 2011.3.015894-7, o qual teve seu seguimento negado com base no artigo 557,
caput
do CPC/1973, uma vez que o recorrente impugnou decisão que sequer existia nos autos, por decisão monocrática do Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, a qual transitou livremente em julgado, conforme fl. 53 dos autos em apenso.

Em 21-6-2012, protocoliza petição (fl. 47) requerendo a desistência da ação ordinária, tendo o Juízo em 9-5-2013 (fl. 50), extinto o processo sem resolução do mérito, determinando o pagamento das custas pela parte autora.

Interpôs recurso de Apelação (fls. 53-59), o qual teve o seu seguimento negado, conforme monocrática de fls. 70-72, sendo essa a decisão ora atacada.

Ressalto que o recorrente requereu a dispensa do preparo da apelação, por não ter condições de arcar sem prejuízo de seu próprio sustento, o que fora deferido.

No primeiro momento pode parecer contraditório o deferimento da justiça gratuita em relação ao preparo, porém, esse pedido foi feito no recurso de apelação apenas para isentar o apelante ao preparo, cujo deferimento não tem o condão de abonar atos pretéritos, ou seja, só produzirá efeitos quanto aos atos processuais relacionados ao momento do pedido, não sendo admitida a sua retroatividade.

Enfatizo que antes do pedido de desistência do autor/agravante, o Juízo primevo havia indeferido o pedido de justiça gratuita requerido na inicial. Assim, mesmo tendo interposto recurso, este não foi conhecido, com isso, no momento da prolação da sentença o requerente não estava litigando sob o manto da gratuidade judicial. Portanto, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao condená-lo ao pagamento das custas nos moldes do art. 26 do CPC/73.

Nesse sentido, colaciono entendimento do TJRS:

EMENTA: APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS NO PRAZO DO ART. 257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. I - O benefício da assistência judiciária gratuita destina-se às pessoas sem capacidade financeira de arcar com as despesas processuais. Situação não verificada no caso concreto. II - Impõe-se o cancelamento da distribuição tendo em vista o não recolhimento das custas no prazo de 30 dias previsto no art. 257 do CPC. Desnecessidade de intimação pessoal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. III - A desistência da demanda antes da citação, acarreta o ônus, a parte autora, pelo pagamento somente das custas processuais. Princíp000io da causalidade. Precedentes do TJRS. Negado seguimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70056503147, Terceira Câmara Cível, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 16/11/2015) grifou-se

Portanto, entendo que o agravante não trouxe fundamento capaz de alterar a decisão monocrática atacada, a qual não é carecedora de reforma.

Ademais, quanto ao pedido de suspensão ou sobrestamento do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar a alegada hipossuficiência econômica do recorrente, melhor sorte não lhe assiste, porquanto tal prerrogativa somente seria possível em caso de ter sido deferida a gratuidade em momento anterior à decisão objeto deste recurso, o que verifica-se não ter ocorrido.

Pelo exposto, conheço do agravo interno, porém nego-lhe provimento para manter a decisão agravada de fls. 70-72.

Consoante disposição do art. 1.022, do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão;

assim como a correção de

erro material

do julgado.

Os termos recursais reportam-se a contradição e omissão.

Cediço que a
contradição
ocorre quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional.

No tocante ao referido vício observo que, o embargante olvidou-se de identificá-lo no julgado, restringindo apenas a mencionar nas razões recursais.
Logo, não há como manifestar acerca do
mesmo.

Por outro, lado, como ressaltado no acórdão embargado, o fato de ter sido deferido a isenção do preparo quando da interposição do recurso de apelação não implica abonar atos pretéritos.

O embargante deduz ainda que, o acórdão embargado é
omisso
, pois não enfrentou a arguição de que a desistência da ação antes da instauração do contraditório tem o mesmo efeito do cancelamento da distribuição, e por conseguinte, a isenção do pagamento das custas processuais.

Em que pese a argumentação do recorrente, na hipótese dos autos, não se trata de mero cancelamento da distribuição do feito em razão da falta de recolhimento das custas iniciais, e sim desistência da ação (ID.

7336209 - Pág. 3) após, decisão que negou o pedido de gratuidade da justiça (ID.

7336207 - Pág. 1) bem como não conheceu do agravo de instrumento conforme consignado na decisão alhures transcrito.

Lado outro, impede destacar que embora a homologação do pedido de desistência da ação tenha ocorrido antes da citação do réu, houve a movimentação da máquina judicial, com a instauração do processo, desde a data do ajuizamento da demanda; sendo cabível o pagamento das custas processuais uma vez que o recorrente não está sob o pálio da justiça gratuita já que o agravo de instrumento, objeto da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não foi conhecido.

Portanto, não estando o recorrente amparado pela gratuidade da justiça, não há como isentar o pagamento das custas processuais, conforme previsto no art.90 do CPC.

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1022 DO CPC/2015.VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO DE CUSTAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA
. ENTENDIMENTO A QUO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO DO STJ.

1. O acórdão embargado decidiu a controvérsia sob os seguintes fundamentos: a) "
Na hipótese dos autos, constata-se que a extinção do feito decorreu do pedido de desistência formulado pela ora recorrente, consoante reconhecido pelo Tribunal de origem, não havendo que falar em extinção por mero cancelamento da distribuição
"; b) "Dessarte, com razão o Sodalício a quo ao inadmitir o Recurso Especial, visto que o
acórdão objurgado está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que em havendo desistência da ação e, ainda que a desistência ocorra antes da citação, a parte desistente responde pelas custas e despesas processuais
"; c) "Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: 'Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida'."; d) "Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea 'a' do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010."

2. O recurso foi desprovido com fundamento claro e suficiente, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.

3.
Com efeito, está evidenciado no acórdão vergastado que a hipótese tratada nos autos não se refere a simples cancelamento de distribuição em razão de falta de recolhimento das custas iniciais no prazo do art. 257 do CPC/1973, mas sim de desistência da ação após ter sido proferida decisão negando o pedido de gratuidade de justiça, com o reconhecimento do Tribunal de origem no sentido de que foram prestados serviços públicos, desde a data do ajuizamento da demanda em 16/10/2014.

4. Os argumentos da parte embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os Aclaratórios a esse fim.

5. Embargos de Declaração rejeitados.(EDcl no AgInt no AREsp 1520884/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 21/08/2020)

PROCESSUAL
CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO DE CUSTAS EM RAZÃO DE DESISTÊNCIA. ENTENDIMENTO A QUO EM CONFORMIDADE COM ORIENTAÇÃO DO STJ. SÚMULA 83/STJ
.

1. Na hipótese dos autos,
constata-se que a extinção do feito decorreu do pedido de desistência formulado pela ora recorrente, consoante reconhecido pelo Tribunal de origem, não havendo que falar em extinção por mero cancelamento da distribuição.

2. Dessarte, com razão o Sodalício a quo ao inadmitir o Recurso Especial, visto que o acórdão objurgado está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que em havendo desistência da ação
e, ainda que a desistência ocorra antes da citação, a parte desistente responde pelas custas e despesas processuais.

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual
entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação
. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 4. Cumpre ressaltar que a referida orientação é aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105, III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp 1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de 2.6.2010.

4. Agravo Interno não provido.(AgInt no AREsp 1520884/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 14/05/2020)

Por oportuno, registro que no enfrentamento do recurso de apelação, especificamente, no evento nº 7336215 - Pág. 2, foi elucidado que, no caso de desistência da ação, a parte fica obrigada ao seu pagamento, ainda que o réu não tenha sido citado. Senão Vejamos:

Ocorre que, não tendo sido deferido a gratuidade da justiça, pelo juiz de primeiro grau, tampouco o autor recorrido da decisão que inferiu a gratuidade postulada, não há como isentá-lo do pagamento de custas processuais, pois de acordo com o art.26 do CPC, aquele que desiste da ação fica obrigado a pagá-las.

(...)

Nessa senda, mesmo que o pedido de desistência da ação tenha ocorrido antes da citação do réu, ainda assim, é cabível o pagamento das custas processuais
.

Desta feita, depreende-se que o acórdão embargado examinou detidamente a matéria, no quanto necessário à formação e fundamentação do convencimento resumido no dispositivo; assim como examinou os fatos à luz do direito segundo os critérios de lógica e clareza necessários a lhe imprimir validade; não havendo qualquer vício de forma a ser corrigido por esta via recursal.

Ante o exposto, inexistindo qualquer
vício do artigo 1022 do CPC
a ser sanado no acórdão embargado,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/02/2022